Tribunal: TJDFT
Processo: 0720430-96.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. LANÇAMENTOS EM CONTA CORRENTE. DÚVIDA QUANTO À ORIGEM DOS LANÇAMENTOS. EXISTÊNCIA DE VÍNCULO E IDENTIFICAÇÃO DO PERÍODO A SER ESCLARECIDO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão.
2. Embargos conhecidos e não providos.